Tribunal: STF
Processo: HC 189472
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Wallace Gonçalves dos Santos, advogado, em benefício de Alisson Ribeiro da Cunha, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 4.8.2020, medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 600.481:
    “(...) Diante da hipótese de  habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
      Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do  fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante afirma “demora excessiva no encarceramento do paciente, que se encontra preso preventivamente desde 12/02/2020, há 178 (cento e setenta e oito) dias, portanto, sem que o juízo da causa procedesse ao reexame obrigatório da medida, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP”.
    Narra que, “em 12/03/2020, foi expedido mandado de citação, o qual não fora cumprido até 16/06/2020, conforme Despacho em anexo, no qual o douto juízo requisitou providências ao presídio local” e que “em 02/07/2020, expediu-se novo mandado de citação, já que o anterior sequer fora restituído, sendo que, até o momento da impetração deste writ, não havia informações acerca do cumprimento do expediente citatório”.
    Alega não ter havido o agendamento e sequer há perspectiva da realização da audiência de instrução e julgamento, caracterizando-se excesso de prazo.
    Sustenta que “na decisão que decretou a preventiva o douto julgador de piso sequer suscitou o não cabimento de cautelares diversas da prisão, nem mesmo un passant, se valendo de uma decisão formulário para determinar o encarceramento cautelar do paciente”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, requer-se:
    a) seja, LIMINARMENTE, relaxada a prisão do custodiado para que lhe seja assegurado o direito de aguardar o trâmite processual em liberdade, expedindo-se alvará de soltura;
    b) seja reconhecido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente pela demora excessiva no encarceramento do paciente, que se encontra preso preventivamente desde 12/02/2020, há 178 (cento e setenta e oito) dias, portanto, sem que o juízo da causa procedesse ao reexame obrigatório da medida, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP;
    c) seja reconhecida a ilicitude pela demora excessiva na designação e realização de audiência de instrução e julgamento e pela formação da culpa, em desconformidade, portanto, com o art. 400, do CPP, sendo tal imputável à máquina pública, vez que o paciente sequer foi citado até a presente data;
    d) seja reconhecido do constrangimento ilegal pela inobservância do dever de fundamentar o não cabimento de cautelares diversas da prisão, em afronta ao art. 282, §6º, do CPP, bem como pela suficiência delas na hipótese vertente;
    e) seja reconhecida a ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, independentemente da concessão de liminar requerida, determinando a imediata soltura do paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. No caso, também não se há cogitar de teratologia ou ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Na audiência de custódia realizada em 14.2.2020, o órgão ministerial requereu que a conversão da prisão em flagrante em preventiva para se assegurar a ordem pública, considerando os indícios de autoria e a “necessidade de evitar o cometimento de novos delitos, já que o autuado possui folha de antecedentes criminais, assim evidente o ‘periculum libertatis’” (fl. 2; e-doc. 14).
    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem acolheu os argumentos ministeriais, nos seguintes termos:
    “(...) Inicialmente, em relação à prisão em flagrante do autuado, verifica-se que a mesma seguiu à risca os preceitos constitucionais, bem como os pressupostos estatuídos nos artigos 301 usque 310, do CPP, logo, não é o caso de relaxamento por ilegalidade. 
    Noutra esteira, verifica-se a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, primeiro tendo em vista a gravidade in concreto do crime em tese praticado pelo autuado, que fomenta a pratica de novos delitos contra o patrimônio. 
    De mais a mais, os requisitos da segregação cautelar fazem-se presentes, já que há provas da materialidade, conforme depoimentos, bem como termos de exibição e apreensão. Há também indícios de autoria, também pelos depoimentos prestados no APF, além do fato de que o autuado foi preso em situação flagrancial, na posse dos objetos teoricamente subtraídos, portanto, presente o fumus comissi delicti. 
    O periculum libertatis também está presente, conforme argumentos supra. 
    Além do mais, o delito supostamente transgredido comina pena igual a 04 anos e, ao que tudo indica, foi cometido de maneira dolosa.
    Assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante do autuado ALISSON RIBEIRO CUNHA, CONVERTENDO em preventiva, porquanto presentes os pressupostos legais, nos termos do artigo 312 e 313, inciso I, do CPP.
    (…) 
    Junte-se cópia do presente termo de audiência e do auto de prisão em flagrante na execução penal que o flagrado responde, visando designação de audiência de justificação para eventual regressão”(e-doc. 14).
    Em 6.3.2020, o paciente foi denunciado pelo delito de receptação qualificada previsto nos §§1º e 2º do art. 180 do Código Penal, sendo a ele imputados os fatos assim descritos:
    “Consoante se depreende do inquérito policial em anexo (IP n° 116/2020), no dia 12/2/2020, em via pública, neste Município, o denunciando ALISSON RIBEIRO CUNHA, de forma livre e consciente, recebeu, ocultava, vendia e expunha à venda, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial irregular e clandestina, 01 (um) relógio de marca Alforra dourado, 02 (dois) relógios de marca Phillipe London de cores bronze, 02 (dois) relógios de marca Euro dourado, 01 (um) relógio de marca Séculos dourado, 01 (um) relógio de marca Oslo dourado, 01 (um) relógio de marca Séculos preto, 01(um) relógio de marca Euro preto e dourado, 01 (um) relógio de marca Oslo bronze com pulseira cinza, 01 (um) relógio de marca Lince dourado, 01 (um) relógio de marca Euro roxo, 04 (quatro) pares de brincos, 01 (um) cordão dourado com pingente de São Jorge, 01 (um) cordão dourado com pingente de coração, 01 (um) cordão dourado sem pingente e 09 (nove) cordões prateados de tamanhos variados (cf. termo de exibição e apreensão à fl. 26), que sabia serem produtos de crime. 
    Segundo consta, a Polícia Militar recebeu informações a respeito de um roubo praticado a uma joalheria (Coralli Jóias), fato ocorrido em um Shopping localizado no Gama/DF (cf. BO n° 984/2020-2, fls. 30/33), havendo notícias de envolvimento de indivíduos residentes neste município. 
    De posse dessa informação, os policiais militares lograram êxito em localizar o denunciando, o qual estava anunciando em grupos de vendas em redes sociais os objetos do referido roubo. 
    Feita a abordagem, constatou-se que o denunciando estava na posse de dois objetos roubados (um relógio e uma corrente). Nessa oportunidade, ele relatou que sua irmã Andressa e um tal de André teria m praticado o roubo e que eles teriam repassado a ele, denunciando, parte da referida mercadoria para que vendesse, tendo, inclusive, já obtido R$ 2.000,00 com a venda de alguns objetos. Os policiais, então, foram até a residência do denunciando e lá localizaram doze relógios de diversas marcas e modelos, quatro pares de brincos, um cordão dourado com pingente de São Jorge, um cordão dourado com pingente de coração, um cordão dourado sem pingente e nove cordões prateados de tamanhos variados, todos decorrentes do roubo retromencionado (cf termo de exibição e apreensão à fl. 26 e termo de entrega de fls. 45/46). 
    Após, o denunciando foi preso em flagrante e encaminhado presença da autoridade policial. 
    O denunciando, ao expor à venda e ao vender os objetos frutos do roubo, do qual tinha plena ciência, fazia-o no exercício de atividade comercial clandestina e irregular, notadamente pelo fato de se utilizar de redes sociais para a venda das mercadorias roubadas” (e-doc 2). 
    6. O Tribunal de Justiça de Goiás considerou idônea a fundamentação apresentada em primeira instância e manteve a custódia prisional do paciente:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Mostra-se suficientemente fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, dada a reincidência,nos termos do art. 312 do CPP”.
    O Desembargador Relator, Ivo Favaro, ressaltou:
    “(…) Nesse ponto, verifica-se que o magistrado menciona execução penal em curso para resgate de pena imposta ao paciente. Inclusive, determina a juntada do auto de flagrante referente a este fato ao outro, para analisar possível regressão de regime.
    A circunstância assinalada, condenação pretérita, justifica a preocupação com a ordem pública, motivação da decretação da custódia, e que satisfaz os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (…)” (e-doc. 13).
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e pela reincidência, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS (...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – RECEPTAÇÃO – FLAGRANTE – REINCIDÊNCIA. A prisão em flagrante, considerada suposta prática de tráfico de entorpecentes, surpreendido o agente com porção substancial de droga, posse de arma de fogo e reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a custódia preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – GRUPO DE RISCO – DOENÇA PREEXISTENTE – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar” (HC n. 181.518, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    “Habeas Corpus. 2. Roubo qualificado. 3. Alegação de ausência de fundamentação do decreto da prisão preventiva. 4. Inexistência de constrangimento ilegal. 5. Periculosidade do agente e risco de reincidência (Precedentes: HC n° 86.002-RJ, DJ de 3.2.2006, e HC n° 84.434-SP, DJ de 11.11.2005, ambos de minha relatoria). 6.Garantia da ordem pública que se justifica como risco de repetição da ação delituosa objeto do processo 7. Prisão preventiva mantida. 8. Habeas Corpus indeferido. (HC n. 87.571, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 26.5.2006).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o excesso de prazo na instrução criminal não é operação aritmética. A complexidade do processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e o número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal (HC n. 122.546, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 16.6.2014).
    A situação de pandemia experimentada caracteriza evidente situação de força maior, por acontecimento imprevisível e não imputável ao Poder Judiciário, sendo plenamente justificável, nesse cenário excepcional, a dilação dos prazos no período, desde que não descumprido o princípio da razoabilidade, como ocorre na espécie.
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    10. Para evitar indevido prejulgamento, deve-se aguardar o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento de mérito está pendente. 
    O sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora